Tribunal: TJMT
Processo: 1009903-46.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009903-46.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), WELLITON MOREIRA FERREIRA - CPF: 037.583.261-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAERCIO KATIKA - CPF: 503.506.331-34 (VÍTIMA), MILENA CAROLAYNE GARCIA KATIKA - CPF: 045.803.471-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese que retrata reincidência específica – pois ambos são crimes patrimoniais, cujo pretenso beneficiário encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto à época do fato, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável e tampouco é suficiente para a prevenção e repressão da prática criminosa [artigo 44, II, § 3o, do Código Penal].

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Welliton Moreira Ferreira
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que o condenou pela prática do crime de receptação, à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 11 dias-multa – Id. 183015069, pp. 1-6.

Nas razões recursais, o apelante requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois, embora reincidente, trata-se de delito de natureza diversa, praticado sem violência ou grave ameaça – Id. 183015083.

O Ministério Público ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso – Id. 183015085.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo – Id. 188470673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A materialidade e autoria do crime de receptação imputado ao apelante não são objetos do presente recurso.

Assim, sem maiores delongas, passo à análise da irresignação defensiva.

O artigo 44, § 3o, do CP, permite a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a reincidentes, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em razão da prática do mesmo delito [reincidência não específica].

Na presente hipótese, trata-se de reincidência específica – pois ambos são crimes patrimoniais.

Além disso, verifica-se que o apelante estava cumprindo pena em regime semiaberto à época do fato, o que indica que a medida não se mostra socialmente recomendável e tampouco é suficiente para a prevenção e repressão da prática criminosa [artigo 44, II, § 3o, do Código Penal].

Destaque-se que a fixação da pena-base no mínimo legal não obsta a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024